Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE À LICITAÇÃO, DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO FORA DOS CASOS LEGAIS E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. TRANCAMENTO DO PROCESSO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 12.850/2013. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 711/STF. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria.
2. Não se mostra possível o trancamento de processo pelo crime de organização criminosa, porquanto se trata de crime permanente e a cessão da permanência supostamente ocorreu após a vigência da Lei no 12.850/2013, incidindo a Súmula no 711, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”, mostrando-se necessária produção de prova, devendo o feito continuar seu curso normal.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.